Tribunal: TJDFT
Processo: 0737598-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737598-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Aline Gomes de Souza Oliveira Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Aline Gomes de Souza Oliveira contra a decisão não conheceu o recurso manejado pela ora embargante (Id. 63801008). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator